Tribunal: TJSP
Processo: 0007166-52.2011.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Civil e processual. Contrato de fornecimento de gases. Ação de rescisão contratual julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela ré.
Laudo pericial que confere respaldo à solução conferida à lide pelo Juízo a quo, no sentido de que ambas as partes deram causa à rescisão contratual.
RECURSO DESPROVIDO.